Tribunal: TJSP
Processo: 1025484-61.2014.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
RECURSO – Apelação – Fundamentação deficiente – Afronta ao art. 1.010 do CPC - Preliminar acolhida - Apelação não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291438
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025484-61.2014.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante SANDRA
REGINA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram a preliminar
e não conheceram do recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025484-61.2014.8.26.0405 -Voto no 39309
2
VOTO 39309
APELAÇÃO No 1025484-61.2014.8.26.0405
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUÍZA PROLATORA
: MARIANA HORTA GREENHALGH
APELANTE
: SANDRA REGINA DE OLIVEIRA
APELADO
: BANCO ITAUCARD S/A
COMARCA
: OSASCO
RECURSO Apelação Fundamentação deficiente Afronta
ao art. 1.010 do CPC - Preliminar acolhida - Apelação não
conhecida.
1) Cuida-se de ação revisional de contrato de financiamento
c/c consignação em pagamento julgada improcedente pela r. sentença de fls.
185/190, cujo relatório se adota.
Apela a autora (fls. 192/197).
Alega: a) que quando a requerente “entra com a ação de
revisão de contrato de financiamento com alienação fiduciária, leasing e
consórcio de veículos, carro, moto, caminhão, trator, equipamentos (industriais ou
agrícolas), visa a análise de todas as cláusulas do contrato entabulado com a
Instituição Financeira, o que não ocorreu com todo respeito e acatamento
devidos, pois ao analisar o feito o Digno Juízo “a quo” não atentou para uma
análise mais aprofundada no referido contrato, o que certamente se feito, a ação
seria julgada totalmente procedente” (sic); b) que “existem elementos suficientes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025484-61.2014.8.26.0405 -Voto no 39309
3
para a procedência da ação, todavia o direito não é uma matéria exata, sendo
certo que cada caso é julgado, não só com amparo na norma, mas também
segundo a subjetividade do julgador que pode adotar um entendimento diverso
daquele do Requerido na demanda” (sic); c) que “as tarifas em testilha têm como
função precípua obter proveitos econômicos sob o desconhecimento do
consumidor que, por não ter conhecimento técnico, acaba por não perceber a
irregularidade por trás dos valores cobrados”; d) “que a prática de cobrança de
tarifas funciona como uma elevação do próprio custo efetivo do contrato, que
pode ser qualificada como conduta contrária à boa-fé objetiva”; e) que os juros
“ferem o princípio do equilíbrio contratual onerando o consumidor de forma
gritante, tornando nulo o contrato de pleno direito, devendo o poder judiciário
equilibrar tais encargos”; f) que a Lei no 1.521/51, não revogada pela Lei no
4.595/64, é clara ao estabelecer que se mostra de abusividade considerável o
aumento da rentabilidade acima de 20% do lucro ou proveito econômico
decorrente do negócio; g) que a cobrança de juros capitalizados mensalmente é
ilegal, nos termos da Súmula 121 do STF; h) que o Código de Defesa do
Consumidor aplica-se às instituições financeiras e “a multa contratual moratória
não pode ser superior a 2% do salvo devedor corretamente calculado” (sic).
Contrarrazões às fls. 200/204, com alegação de inobservância
do princípio da dialeticidade.
Recurso regularmente processado, mas não preparado (a
autora é beneficiária da justiça gratuita).
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, as
partes foram intimadas acerca do julgamento virtual (folhas 207/208). Todavia,
não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 209.
É o relatório.
2) Trata-se de ação revisional de contrato c/c consignação em
pagamento proposta por Sandra Regina de Oliveira em face de Banco Itaucard
S/A, sendo que o fundamento adotado na petição inicial foi a ocorrência de
abusividades e ilegalidades (cumulação de comissão de permanência com outros
encargos, juros capitalizados mensalmente, cobrança de juros de 2,291148%
a.m., tarifa de emissão de carnê e outras despesas administrativas) em contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025484-61.2014.8.26.0405 -Voto no 39309
4
de financiamento realizado com o réu para a aquisição de veículo automotor,
requerendo a autora a decretação da nulidade das cláusulas abusivas, com a
redução e exclusão de encargos.
A r. sentença julgou improcedente a demanda.
Basta uma análise perfunctória das razões recursais e da
sentença hostilizada para constatar que o recurso não pode ser conhecido.
Preceitua o art. 1.010 do Código de Processo Civil:
“A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro
grau, conterá:
I os nomes e a qualificação das partes;
II a exposição do fato e do direito;
III
as razões do pedido de reforma ou de decretação de
nulidade;
IV o pedido de nova decisão”.
Já o art. 1.013 do CPC estabelece que “A apelação devolverá
ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada”.
E ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery
(Código de Processo Civil Comentando e Legislação Extravagante, 7a ed., Ed.
RT, p. 882):
“(...) Juntamente com a fundamentação, o pedido de nova
decisão delimita o âmbito de devolutividade do recurso de apelação: só é
devolvida ao tribunal ad quem a matéria efetivamente impugnada (tantum
devolutum quantum appellatum). Sem as razões e/ou pedido de nova decisão,
não há meios de se saber qual foi a matéria devolvida. Não pode haver apelação
genérica, assim como não se admite pedido genérico como regra. Assim como o
autor delimita o objeto ligitioso (lide) na petição inicial (CPC 128), devendo o juiz
julgá-lo nos limites em que foi deduzido (CPC 460), com o recurso de apelação
ocorre o mesmo fenômeno: o apelante delimita o recurso com as razões e o
pedido de nova decisão, não podendo o tribunal julgar além, aquém ou fora do
que foi pedido”.
Assim, ao recorrer, deve a parte demonstrar porque entende
que a sentença está incorreta, demonstrando de maneira consistente as razões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025484-61.2014.8.26.0405 -Voto no 39309
5
para a sua reforma.
No caso “sub judice”, o que se observa é que a autora, ora
apelante, limitou-se a formular colocações evasivas e genéricas, não
impugnando, especificamente, a sentença, providência imprescindível e
necessária para a interposição do recurso, por força do art. 1.010, II, do Código
de Processo Civil.
Já decidiu esta Corte que “é ônus do recorrente a impugnação
específica das questões que pretende discutir, sendo vedadas meras alegações
genéricas, bem como simples alusões a fundamentos contidos em outras peças
processuais” (apelação no 9052840-24.2006.8.26.0000, Rel. Des. Renato Rangel
Desinano, j. 28/07/2011).
Dispõe o art. 932 do CPC que incumbe ao relator não
conhecer do recurso “que não tenha impugnado especificamente os fundamentos
da decisão recorrida” (“III”).
A propósito, o STJ decidiu:
“Consoante entendimento desta Corte, pelo princípio da
dialeticidade, compete à parte recorrente infirmar todos os fundamentos da
decisão agravada. A ausência de impugnação específica torna forçoso o não
conhecimento do reclamo, por aplicação do quanto disposto nos artigos 932,
incinso III, do CPC/2015” (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.247.820 -
MS (2018/0021986-6), Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 26/03/2019).
Em caso similar, assim decidiu esta Corte:
“O presente recurso mostra-se manifestamente inadmissível,
por desatenção ao princípio da dialeticidade insculpido no art. 1.010, II, do
CPC/2015, segundo o qual não basta que a parte pleiteie novo provimento
jurisdicional de forma genérica, sendo imprescindível que o apelo traga os
fundamentos pelos quais se pretende a reforma da decisão recorrida. Ora, por
força do dispositivo referido, incumbe ao apelante a adequada e imprescindível
impugnação do decisum que pretende ver reformado, com a exposição dos
fundamentos de fato e de direito de seu recurso, de modo a demonstrar as
razões de seu inconformismo com a sentença prolatada. Ademais, o art. 1.013 do
mesmo Diploma, ao estatuir que no recurso devolve-se ao conhecimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025484-61.2014.8.26.0405 -Voto no 39309
6
Tribunal apenas a matéria impugnada, esta a revelar que deve haver impugnação
recursal específica, contrariamente à sentença que se quer atacar. Por isso, a
petição de recurso em tela não preenche tais requisitos, por não trazer
fundamentos calcados na sentença, que sirvam a convencer o Tribunal quanto ao
desacerto da solução adotada em Primeiro Grau” (apelação
1026227-82.2015.8.26.0196, Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto,
j. 3/11/2016).
Diga-se que se tratando de vício insanável, é inaplicável a
regra do § único do art. 932 do CPC, conforme o enunciado administrativo no 06
do Superior Tribunal de Justiça que segue: “Nos recursos tempestivos interpostos
com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de
março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo
único, c/c o art. 1.029, § 3o, do novo CPC para que a parte sane vício
estritamente formal”.
Destaca-se não ser o caso de aplicação das regras contidas
nos artigos 9o e 10 do CPC, pois “É desnecessário ouvir as partes quando a
manifestação não puder influenciar na solução da causa” (enunciado 03 do
ENFAM).
Nos termos do art. 85, §11, do CPC ficam majorados os
honorários advocatícios do advogado do réu para 15% do valor atualizado da
causa, observada a justiça gratuita.
3) Ante o exposto, acolhe-se a preliminar e não se conhece do
recurso.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator